Tribunal: STJ
Processo: 0010507-80.2024.8.16.0188
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2248581 - PR(2025/0482059-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: G A S DA C DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ECA. DEFENSORIA
PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL POR INUTILIDADE PRÁTICA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que não conheceu de apelação cível interposta pela Defensoria Pública, em
razão de intempestividade.
2. A controvérsia versa sobre pedido de medida de proteção com acolhimento
institucional de infante em situação de risco, com acompanhamento pela rede de
proteção. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo com
resolução de mérito, confirmando as medidas protetivas aplicadas. O Tribunal de
origem entendeu pela inaplicabilidade da prerrogativa de prazo em dobro para a
Defensoria Pública nos procedimentos regidos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, nos procedimentos regidos pelo
ECA, a Defensoria Pública tem prazo em dobro para recorrer e se a apelação seria
tempestiva à luz dos arts. 152,
e § 2o, e 198, II, do ECA, e do
do
caput
art. 186
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento do STJ, nos procedimentos regidos pelo ECA, os
prazos para manifestação da Defensoria Pública devem ser contados em dobro e
em dias corridos, conforme os arts. 152,
e § 2o, do ECA e
, do
caput
art. 186, caput
CPC.
Documento eletrônico VDA55100652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 67321b31-9e28-429c-b691-576507e3f24f

5. No caso concreto, mesmo considerando a prerrogativa de prazo em dobro, a
apelação foi interposta fora do prazo de 20 dias corridos, o que caracteriza sua
intempestividade.
6. A ausência de utilidade prática do recurso, em razão da manutenção do
resultado do julgamento mesmo com eventual provimento do recurso especial,
configura falta de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “A ausência de utilidade prática do recurso, que não modifica
o resultado do julgamento, configura falta de interesse recursal e impede o
conhecimento do recurso especial”.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 152, § 2o e 198, II; CPC, arts. 85, § 11,
186 e 224.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 2.190.835/MT,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/9/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.212.651/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
15/9/2025;
AREsp n. 2.033.844/RS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 67321b31-9e28-429c-b691-576507e3f24f

RECURSO ESPECIAL No 2248581 - PR (2025/0482059-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: G A S DA C DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ECA. DEFENSORIA
PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL POR INUTILIDADE PRÁTICA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que não conheceu de apelação cível interposta pela Defensoria Pública, em
razão de intempestividade.
2. A controvérsia versa sobre pedido de medida de proteção com acolhimento
institucional de infante em situação de risco, com acompanhamento pela rede de
proteção. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo com
resolução de mérito, confirmando as medidas protetivas aplicadas. O Tribunal de
origem entendeu pela inaplicabilidade da prerrogativa de prazo em dobro para a
Defensoria Pública nos procedimentos regidos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, nos procedimentos regidos pelo
ECA, a Defensoria Pública tem prazo em dobro para recorrer e se a apelação seria
tempestiva à luz dos arts. 152,
e § 2o, e 198, II, do ECA, e do
do CPC.
caput
art. 186
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento do STJ, nos procedimentos regidos pelo ECA, os prazos
para manifestação da Defensoria Pública devem ser contados em dobro e em dias
corridos, conforme os arts. 152,
e § 2o, do ECA e
, do CPC.
caput
art. 186, caput
Documento eletrônico VDA53961456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:19
Código de Controle do Documento: ae0823fc-4514-469e-93e3-6567c8982186

5. No caso concreto, mesmo considerando a prerrogativa de prazo em dobro, a
apelação foi interposta fora do prazo de 20 dias corridos, o que caracteriza sua
intempestividade.
6. A ausência de utilidade prática do recurso, em razão da manutenção do resultado
do julgamento mesmo com eventual provimento do recurso especial, configura falta
de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “A ausência de utilidade prática do recurso, que não modifica o
resultado do julgamento, configura falta de interesse recursal e impede o
conhecimento do recurso especial”.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 152, § 2o e 198, II; CPC, arts. 85, § 11,
186 e 224.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 2.190.835/MT,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/9/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.212.651/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
15/9/2025;
AREsp n. 2.033.844/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por G. A. S. DA C. DA S., com
fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado do Paraná em agravo interno nos autos de pedido de medida de
proteção c/c acolhimento institucional.
O julgado foi assim ementado (fl. 810):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA DE
RESOLUÇÃO DO PROCESSO DE MEDIDA PROTETIVA COM A
MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO DE PROTEGIDO. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA
DE PRAZO EM DOBRO INAPLICÁVEL NOS PROCEDIMENTOS AFETOS À
JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PRIMAZIA DA TUTELA
JURISDICIONAL CÉLERE E EFETIVA DOS DIREITOS INFANTOJUVENIS.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA
PÚBLICA AOS PRAZOS REDUZIDOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DOS
Documento eletrônico VDA53961456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:19
Código de Controle do Documento: ae0823fc-4514-469e-93e3-6567c8982186

ARTIGOS 152, § 2o, E 198, INCISO II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR A
ADMISSIBILIDADE DAQUELE RECURSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo interno interposto em face do de não conhecimento
apelação cível, dada a sua intempestividade, sobretudo porque a Defensoria Pública,
nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, não detém prazo em
dobro, conclusão, inclusive, que observa contraria o princípio de paridade de armas
com o Ministério Público e a existência do paralelismo deontológico e axiológico
realizado, entre estas instituições, pelo próprio Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a (im)possibilidade de se conhecer do recurso de apelação cível, na
consideração de que a Defensoria Pública ostentaria, na defesa dos interesses dos
genitores em hipóteses submetidas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, prazo em
dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à tutela jurisdicional
célere, adequada e efetiva. O Estatuto da Criança e do Adolescente, interpretado em
conformidade com a Constituição Federal, exige que os procedimentos que versam
sobre a proteção dos direitos infantojuvenis sejam céleres, o que implica na adoção de
regras processuais específicas, que determinam sejam os prazos contados em dias
corridos, que os recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias e que é
vedada à aplicação de prazos em dobro. Exegese dos artigos 152, § 2o, e 198, inciso II,
do Estatuto da Criança e do Adolescente em sintonia com o artigo 5o, incisos XXXV e
LXXVIII, da Constituição Federal.
4. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, o prazo
recursal, para o Ministério Público e para a defesa, é de 10 (dez) dias corridos.
Exegese do artigo 198, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Na resolução das antinomias jurídicas, não havendo diferença de hierarquia, a
lei específica (seja posterior ou não) [in casu, o Estatuto da Criança e do Adolescente]
obrigatoriamente se sobrepõe à legislação geral (isto é, ao Código de Processo Civil),
a qual pode (e deve) ser aplicada somente quando houver alguma lacuna ou omissão
na norma especial. Logo, salvo quando não houver previsão específica, não se pode
cogitar da incidência, nos procedimentos judiciais da infância e da juventude, dos
prazos previstos no Código de Processo Civil. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
6. A Defensoria Pública não goza, sempre, de prazo em dobro, devendo-se
submeter às prescrições legais e aos microssistemas jurídicos específicos, bem como
se observar a paridade de tratamento processual com o Ministério Público, uma vez
Documento eletrônico VDA53961456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:19
Código de Controle do Documento: ae0823fc-4514-469e-93e3-6567c8982186

que há paralelismo deontológico e axiológico entre ambas as instituições, as quais,
constitucionalmente, são funções essenciais à Justiça. Precedente do Supremo
Tribunal Federal.
7. A prerrogativa do prazo em dobro para a Defensoria Pública no processo
penal (enquanto o Ministério Público assim não detém) - estabelecida no artigo 5°, §
5°, da Lei Federal n° 1.060/1950 - foi declarada inconstitucionalmente progressiva; ou
seja, tal privilégio processual deve persistir apenas até o devido aparelhamento
estrutural daquela instituição, em igual nível ao Órgão Ministerial ("parte adversa").
Precedente do Supremo Tribunal Federal de 1994, cuja realidade da Defensoria
Pública da atualidade já não é mais a mesma em relação a daquela época.
8. É imprescindível - a fim de se concretizar uma prestação jurisdicional célere e
universal, resguardando os direitos e garantias fundamentais em respeito ao Estado
Democrático de Direito - que todos os atores processuais ostentem igualdade de
prerrogativas. Por isso, eventual permissivos diferenciados entre as partes (como a
admissão de prazo dobro apenas para a Defensoria Pública, nos procedimentos
judiciais da infância e da juventude, negando-se a mesma condição processual ao
Ministério Público e à Fazenda Pública) não configura motivo idôneo, violando, diante
da promoção de tratamento desigual entre as instituições que compõem o sistema de
justiça, o princípio constitucional da isonomia entre duas funções jurídicas igualmente
essenciais. Exegese do artigo 155, § 2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
9. Não se pode autorizar, sem motivo justificado, a adoção de tratamento
processual diverso às instituições estatais paralelas e equivalentes que compõem o
sistema de justiça, razão pela qual não se admite a prerrogativa de prazo em dobro, nos
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, unicamente à Defensoria
Pública, em desvantagem à Fazenda Pública e ao Ministério Público.
10. Ao Ministério Público, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da
Juventude, também compete o exame dos casos sempre sob a ótica do princípio da
superioridade e do melhor interesse da criança ou do adolescente, buscando protegê-
los, sem prejuízo da aplicação das garantias fundamentais inerentes ao devido
processo legal. Com efeito, não é válida a concessão de tratamento processual
diferenciado à Defensoria Pública sob o argumento de que ela, e apenas ela, atenderia
os interesses dos menores de dezoito anos e dos demais envolvidos (pais, adotantes,
guardiões etc.), ainda mais em procedimentos cuja defesa se faz no interesse imediato
dos genitores (e que, não raro, se contrapõem à proteção integral de crianças e
adolescentes, como ocorre, por exemplo, pela demora na tramitação de processos
judiciais em que se discute a destituição do poder familiar, vindo a prejudicar a
colocação dos infantes em famílias substitutas).
11. A demora nos processos judiciais prejudica os infantes, pois a falta de
definição judicial (por exemplo, em casos de destituição do poder familiar) retarda a
máxima efetivação dos direitos infantojuvenis (como a colocação em família
substituta). O tempo da infância é muito curto, não podendo o Poder Judiciário – sob a
Documento eletrônico VDA53961456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:19
Código de Controle do Documento: ae0823fc-4514-469e-93e3-6567c8982186

perspectiva de dar tratamento diferenciado para a Defensoria Pública na defesa dos
interesses dos genitores (muitas vezes responsáveis pela grave violação dos direitos
das crianças e dos adolescentes) – causar revitimização institucional, por meio de
obstáculos (inclusive, temporais) não razoáveis à proteção integral da dignidade dos
menores de 18 (dezoito) anos em situação de vulnerabilidade.
12. A Defensoria Pública não se encontra, contemporaneamente, com
disparidade tamanha em relação ao Ministério Público ou à Fazenda Pública, que
justifique a adoção de tratamentos processuais díspares em procedimentos afetos à
aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de ser atualmente
beneficiada, como ocorreu, no ano de 1994, com o julgamento, por exemplo, do HC n°
70.514/RS no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que decidira pela
inconstitucionalidade progressiva do artigo 5o, § 5o, da
Além disso,
Lei no 1.060/1950.
as faltas estruturais da Defensoria Pública, na defesa dos interesses das pessoas
necessitadas, têm sido compensadas, no Estado do Paraná, pela atuação da Advocacia
Dativa, remunerada pelos cofres públicos.
13. O Estatuto da Criança e do Adolescente - dada a sensibilidade intrínseca das
causas envolvendo pessoas hipervulneráveis e a necessidade de se empregar uma
maior celeridade para assegurar o direito fundamental a tutela jurisdicional adequada e
eficiente, o que incluiu a duração razoável do processo - é um microssistema
diferenciado, contendo regras processuais diferenciadas em relação ao Código de
Processo Civil, que incluem, por exemplo: i) prioridade absoluta na tramitação dos
processos e procedimentos (artigo 152, § 1°); ii) prazos contados em dias corridos, e
não em dias úteis (artigo 152, § 2°); iii) prazo de dez dias para o requerido apresentar
contestação nos processos de perda ou suspensão do poder familiar (artigo 158); iv)
prazo de cinco dias, nos processos de perda ou suspensão do poder familiar, para o
Ministério Público se manifestar na condição de fiscal da ordem jurídica, caso não
contestado o pedido inicial e já concluído o estudo social ou a perícia, bem como para
o julgador proferir sua decisão (artigo 161); v) prazo máximo de 120 dias para
conclusão do procedimento atinente à perda ou à suspensão do poder familiar (artigo
163); vi) atribuição apenas de efeito devolutivo às sentenças referentes à adoção e à
destituição do poder familiar (artigos 199-A e 199-B); vii) processamento com
prioridade absoluta dos recursos manejados nos procedimentos de adoção e de
destituição de poder familiar, inclusive com a colocação deles em mesa pelo relator
para julgamento e a apresentação urgente de parecer pelo Ministério Público (artigo
199-C); viii) colocação, pelo relator, do recurso em mesa para julgamento no prazo
máximo de 60 dias (artigo 199-D).
14. O Superior Tribunal de Justiça não pacificou a matéria de maneira
paradigmática (Recurso Repetitivo, por exemplo), havendo divergência na
jurisprudência na Corte, em cujas decisões – no sentido de ostentar a Defensoria
Pública prazo em dobro nos procedimentos afetos à Infância e à Juventude – nem
sequer abordou a questão sob o viés do princípio da paridade de armas (existência de
paralelismo deontológico e axiológico, como vem realizando o Supremo Tribunal
Documento eletrônico VDA53961456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:19
Código de Controle do Documento: ae0823fc-4514-469e-93e3-6567c8982186

Federal), nem da imprescindível adoção da celeridade e efetividade das tutelas
jurisdicionais no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente.
15. No Estado do Paraná, após este Tribunal de Justiça assentar que a Defensoria
Pública não ostenta prazo em dobro nos casos afetos à Justiça da Infância e da
Juventude, tal instituição – com raríssimas exceções, como a presente – passou a
observar, estritamente, o lapso temporal simples, o que, por si só, afasta o argumento
de não se encontrar devidamente aparelhada e a tese injustificada de insistência em
prazo em dobro em todas as suas manifestações.
16. Em observância aos princípios da isonomia e da paridade de armas, não
configura justa causa - a autorizar a admissibilidade da apelação - a mera indicação, no
sistema Projudi, de ostentar a Defensoria Pública do prazo de trinta, vinte dias corridos
(isto é, este último consistente no dobro do lapso legal de dez dias) ou, então, quinze
dias úteis. Tal inexatidão do processo eletrônico não se mostra suficiente a induzir a
parte em erro objetivo, seja porque é responsabilidade do profissional que atua em
juízo o controle dos prazos processuais seja porque não se admite formas de contagem
de prazos processuais contra legem. Interpretação do artigo 223, §§ 1° e 2°, do Código
de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de
Justiça. Literatura jurídica.
17. No caso concreto, resulta intempestivo o respectivo agravo de instrumento
interposto, pela Defensoria Pública, além do prazo de dez dias corridos estipulado no
artigo 198, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESES:
18. Agravo interno conhecido e não provido.
19. Teses de julgamento.
19.1. “A Defensoria Pública, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da
Juventude, não detém prazo em dobro, sob pena de afronta ao princípio da paridade de
armas, especificamente em detrimento ao Ministério Público, instituições essenciais à
justiça e em relação às quais o próprio Supremo Tribunal Federal vem realizando um
paralelismo deontológico e axiológico”.
19.2. “A celeridade para assegurar o direito fundamental à tutela jurisdicional
adequada e eficiente é indispensável para o julgamento dos casos submetidos ao
Estatuto da Criança e do Adolescente, não sendo justo nem razoável que a Defensoria
Pública – na defesa dos interesses dos genitores – retardem a prestação jurisdicional,
porque deve prevalecer o princípio da superioridade e do melhor interesse
infantojuvenil”.
19.3. “O tempo da infância é muito curto para ser desperdiçado na defesa dos
interesses de adultos que não se importam com o devido cuidado, criação e educação
dos filhos, não protegerem seus direitos humanos e impedem o seu pleno
desenvolvimento”.
Documento eletrônico VDA53961456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:19
Código de Controle do Documento: ae0823fc-4514-469e-93e3-6567c8982186

19.4. "A indicação equivocada de prazo, no sistema Projudi, não configura justa
causa para a admissibilidade da apelação, pois o controle dos prazos processuais é
responsabilidade do profissional que atua em juízo, e não se admite contagem de
prazos contra legem".
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5°, inc. XXXV e XXXVIII, 127, 134 e
227, caput, CPC, arts. 4°, 186 e 223, §§ 1° e 2°; ECA, arts. 4°, 100, p. único, inc. IV,
152, §§ 1° e 2°, 158, 161, 163, 198, inc. II, 199-A, 199-B, 199-C e 199-D; Lei n°
13.509 /2017, justificativa do respectivo projeto (n° 66.924/2017); EC n° 84/2014;
ONU, CDC (Convenção sobre os Direitos da Criança),
DUDC (Declaração
art. 3.1;
Universal dos Direitos das Crianças),
°; CADH, arts. 2° e 19; CIDH, Opinião
art. 2
Consultiva n° 17 /2002; CNJ,
°, inc. I, da Recomendação n° 123/2022.
art. 1
Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ADI 6.876/RO, Rel.
Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, J. 21.03.2022; ADI 6.865/PB, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, J. 21.02.2022; ADI 6.875/RN, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, Tribunal Pleno, J. 21.02.2022; ADPF 635 MC, Rel. Edson Fachin, Tribunal
Pleno, J. 18.08.2020; HC 171.118/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J.
12.11.2019; RE 592.581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, J.
13.08.2015, Repercussão Geral - Mérito, Tema no 220; ADI 6.852/DF, Rel. Min.
Edson Fachin, Tribunal Pleno, J. 21.02.2022; ADI 5.240/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Tribunal Pleno, J. 20.08.2015; MS 33.046/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, J.
10.03.2015; RE 600.817/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, J.
07.11.2013, Repercussão Geral - Mérito, Tema no 169; STF, HC 70.514/RS, Rel. Min.
Sydney Sanches, Tribunal Pleno, J. 23.03.1994. Superior Tribunal de Justiça, R Esp
2.154.109, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Decisão
Monocrática, J. 11.09.2024; R Esp 2.042.708/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, J. 22.08.2023; STJ, R Esp 2.138.845/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Terceira Turma, J. 27.08.2024; R Esp 2.154.543, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, Decisão Monocrática, J. 22.08.2024; AgInt nos E Dcl no R Esp n.
2.125.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D Je de
E Dcl no AgInt no R Esp n. 1.986.972 /PR, relatora
12/8/2024,
15/8/2024;
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
D Je de
15/8/2022,
17/8/2022;
AgInt no AR Esp n. 2.041.843/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
D Je de 1o/7/2022; AgInt no R Esp n. 1.501.018 /RS, Rel.
13/6/2022,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., D Je de
AR Esp 1.802.373/GO,
12/3/2021;
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, Decisão Monocrática, J. 26.08.2021; sp
1.854.088/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Decisão
Monocrática, J. 05.05.2021; R Esp 1.744.604/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, Decisão Monocrática, J. 02.12.2020; HC 475.610/DF,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.03.2019. Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, 12a Câmara Cível - 0002284- 18.2023.8.16.0207 (União da Vitória,
Relator: Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, J. 19.11.2024); 12a Câmara Cível -
0004632-56.2024.8.16.0083 (Francisco Beltrão, Relator: Des. Sérgio Luiz Kreuz, J.
Documento eletrônico VDA53961456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:19
Código de Controle do Documento: ae0823fc-4514-469e-93e3-6567c8982186

08.07.2024); 12a Câmara Cível - 0015360- 24.2024.8.16.0030 (Foz do Iguaçu,
Relator: Des. Sérgio Luiz Kreuz, J. 27.05.2024); 12a Câmara Cível - 0024832-
42.2024.8.16.0000 (Cornélio Procópio, Relator: Des. Eduardo Augusto Salomão
Cambi, J. 14.05.2024); 12a Câmara Cível - 0005446- 69.2023.8.16.0191 (Curitiba,
Relator: Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, J. 29.04.2024); 12a Câmara Cível -
0001231-25.2024.8.16.0188 (Curitiba, Relator: Des. Sérgio Luiz Kreuz, J.
12.03.2024); 12a C. Cível, 0006652-35.2020.8.16.0188, Rel. Des. Eduardo Augusto
Salomão Cambi, J. 14.08.2023; 1a Turma Recursal - 0000055- 33.2018.8.16.0184 -
Curitiba - Rel.: Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Nestario Da
Silva Queiroz - J. 14.12.2020; 3a Turma Recursal - DM92 -e não acolhidos. 0014886-
23.2015.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J.
05.05.2017. Corte IDH, Caso María y otros Vs Argentina Fondo, Reparaciones Costas,
y sentencia de 22 de agosto de 2023, serie C no. 494.
Resumo em linguagem acessível: O tribunal entendeu que a Defensoria Pública,
a exemplo do Ministério Público, não tem maior prazo para se manifestar nos
processos relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

No recurso especial, a parte aponta violação dos artigos 152,
e § 2o,
caput
198, II, do ECA, 186 do CPC, porquanto o acórdão recorrido, ao considerar
intempestiva a apelação, desconsiderou a prerrogativa do prazo em dobro à
Defensoria Pública.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a tempestividade
da apelação.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
comporta conhecimento, por incidência da Súmula n. 283 do STF, pois não houve
impugnação específica de fundamentos autônomos do acórdão recorrido. No mérito,
sustenta que a apelação é intempestiva mesmo sob prazo em dobro (fls. 907-909).
O recurso especial foi admitido (fls. 911-912).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
(fls.948-956).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53961456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:19
Código de Controle do Documento: ae0823fc-4514-469e-93e3-6567c8982186

A controvérsia diz respeito a ação de pedido de medida de proteção, em
que o Ministério Público do Estado do Paraná pleiteou a proteção integral do infante
M. S. C., com a aplicação da medida protetiva de acolhimento institucional diante da
situação de risco, com acompanhamento pela rede de proteção.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo com
resolução de mérito, confirmando as medidas de proteção aplicadas em favor do
infante.
A Corte estadual manteve a decisão monocrática que não conheceu da
apelação por intempestividade, afirmando a inaplicabilidade do prazo em dobro para
a Defensoria Pública nos procedimentos regidos pelo ECA e fixando o prazo de 10
dias corridos para recorrer, negando provimento ao agravo interno.
A recorrente afirma que o ECA adota aplicação subsidiária do CPC e, por
silêncio eloquente do legislador, não vedou o prazo em dobro à Defensoria Pública,
de modo que, nos procedimentos regidos pelo Estatuto, o prazo recursal de 10 dias
(art. 198, II) deve ser contado em 20 dias corridos para a Defensoria Pública, à luz do
, § 2o.
art. 152, caput
O Tribunal de origem asseverou, em síntese, que nos procedimentos da
infância e juventude prevalece a lei especial sobre a geral, que o prazo recursal para
o Ministério Público e para a defesa é de 10 dias corridos, e que é vedada a
contagem em dobro, com fundamento na celeridade e na paridade de armas.
Registrou que a intimação ocorreu em
com a fluência do prazo iniciada
15/4/2025,
em
e o termo em
sendo o recurso interposto apenas em
16/4/2025
25/4/2025,
concluindo pela intempestividade. Confira-se trecho do acórdão
13/5/2025,
recorrido (fls. 833-834):

Documento eletrônico VDA53961456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:19
Código de Controle do Documento: ae0823fc-4514-469e-93e3-6567c8982186

Significa dizer, a propósito, que a Constituição Federal assegura o direito
fundamental à tutela jurisdicional célere, adequada e efetiva. O Estatuto da Criança e
do Adolescente, interpretado em conformidade com a Constituição Federal, exige que
os procedimentos que versam sobre a proteção dos direitos infantojuvenis sejam
céleres, o que implica na adoção de regras processuais específicas, que determinam
sejam os prazos contados em dias corridos, que os recursos devem ser interpostos no
prazo de 10 (dez) dias, e que é vedada à aplicação de prazos em dobro (até para
assegurar a paridade de armas entre as partes).
No caso concreto, a Requerida foi intimada da sentença impugnada em 15 de
abril de 2025, conforme mov. 239.0/orig.
Desse modo, nos termos dos artigos 224 do Código de Processo Civil e 152, §
2o, e 198, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990), o
prazo, de 10 (dez) dias corridos - e não de 15 dias úteis -, teve início no primeiro dia
subsequente, qual seja, 16 de abril de 2025.
Portanto, tem-se que esta Apelação Cível deveria ter sido protocolada até o dia
25 de abril 2025 (décimo e último dia do prazo de dez dias corridos).
No entanto, os requeridos a interpuseram em 13 de maio de 2025 (mov. 241.1
/orig.), após o término do prazo processual.

Conforme entendimento do STJ, nos procedimentos especiais regidos pelo
ECA, os prazos para manifestação da Defensoria Pública contar-se-ão em dobro e
em dias corridos, conforme arts. 152,
e §2o do ECA e 186,
, do CPC.
caput
caput
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A
INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos procedimentos vinculados à Justiça da Infância e da Juventude regidos
pelo ECA, os prazos para manifestação da Defensoria Pública contar-se-ão em dobro e
em dias corridos, nos termos dos arts. 152, caput e § 2o, do ECA e do
caput,
art. 186,
do CPC, de modo que o prazo recursal de 10 (dez) dias previsto no
II, do
art. 198,
ECA será, na verdade, de 20 (vinte) dias corridos para a Defensoria Pública.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.190.835/MT,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
23/9/2025.

Documento eletrônico VDA53961456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:19
Código de Controle do Documento: ae0823fc-4514-469e-93e3-6567c8982186

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
PRAZO RECURSAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ARTS. 198, II, DO ECA E 186,
CAPUT, DO CPC. PRECEDENTES DA CORTE.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, aplica-se o prazo recursal
decenal do
II, do ECA, contado em dobro para a Defensoria Pública,
art. 198,
conforme dispõe o
caput, do CPC.
art. 186,
2. Recurso especial provido. (
relator Ministro Ricardo
REsp n. 2.212.651/PR,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

Nesse cenário, o entendimento do acordão recorrido, ao afastar a
prerrogativa do prazo em dobro para a Defensoria Pública, diverge da jurisprudência
do STJ, segundo a qual nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da
Juventude, aplica-se o prazo recursal decenal do
II, do ECA, contado em
art. 198,
dobro para a Defensoria Pública, conforme dispõe o
, do CPC.
art. 186, caput
Entretanto, como apontado pelo Ministério Público Federal, ainda que
considerado o prazo em dobro, a apelação foi interposta fora do prazo. A propósito
(fls. 955-956):

Embora se reconheça, em tese, a subsistência da prerrogativa de contagem dos
prazos em dobro à Defensoria Pública nos procedimentos regidos pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, por força da aplicação subsidiária do artigo 186 do Código
de Processo Civil, tal compreensão, no presente caso, não conduz à conclusão pela
tempestividade da apelação interposta.
Com efeito, conforme se extrai dos autos, a sentença foi proferida em
fl. (e-STJ) 686, com expedição da intimação em
fl. (e-STJ)
04/04/2025,
07/04/2025,
688, e efetivação em
fl. (e-STJ) 692. Excluído o dia do começo, o prazo
15/04/2025,
recursal iniciou-se em
(quarta-feira) e, considerada a contagem em dias
16/04/2025
corridos, bem como a incidência da prerrogativa de prazo em dobro, o lapso legal de
20 dias escoou em 05/05/2025.
A apelação, entretanto, somente foi interposta em
fl. (e-STJ) 693,
13/05/2025,
após o termo final do prazo recursal, circunstância que afasta a alegada
tempestividade, ainda que reconhecida a aplicabilidade da dobra dos prazos à
Defensoria Pública.

Documento eletrônico VDA53961456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:19
Código de Controle do Documento: ae0823fc-4514-469e-93e3-6567c8982186

Com efeito, conforme consignado no voto condutor do acórdão recorrido,
a intimação foi efetivada em
iniciando-se o prazo recursal em
15/4/2025,
16/4/2025,
o qual, considerada a contagem em dias corridos e o lapso de 20 (vinte) dias,
encerrou-se em
O recurso, contudo, somente foi interposto em
5/5/2025.
13/5/2025.
Assim, ainda que se reconheça, em tese, a aplicação do prazo em dobro à Defensoria
Pública, a apelação permanece intempestiva.
Conforme a jurisprudência do STJ, caso o exame da questão não traga
nenhum resultado prático à parte recorrente, fica afastado o binômio utilidade
/necessidade, com a configuração da ausência de interesse recursal (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 2.033.844/RS,
).
9/5/2023.
Nesse contexto, o eventual provimento do recurso especial, com o
acolhimento da tese relativa à contagem em dobro do prazo, não teria o condão de
modificar o resultado do julgamento, o que evidencia a ausência de interesse
recursal, por falta de utilidade prática, impondo-se o não conhecimento do apelo
extremo.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53961456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:19
Código de Controle do Documento: ae0823fc-4514-469e-93e3-6567c8982186

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.248.581 / PR
Número Registro: 2025/0482059-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00105078020248160188 00108539420258160188 105078020248160188 108539420258160188
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G A S DA C DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SEÇÃO CÍVEL - MEDIDAS
DE PROTEÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:19
Código de Controle do Documento: a06a3a9c-0caa-4c41-b1c8-91f7363c01c7